Tribunal: TJPA
Processo: 0006029-27.2013.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÃCULO EM CONCURSO MATERIAL â ART. 155, Â§4Â°, I C/C ART. 69 DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO - DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO â IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO SIMPLES Pugna o apelante para a desclassificaÃ§Ã£o da conduta delitiva a qual lhe foi imputado, para o crime previsto no âcaputâ do art. 155 do CPB.Tal pedido nÃ£o merece guarida. Vejamos. HÃ¡ o entendimento pÃ¡trio, que apesar de nÃ£o ter Laudo pericial, o crime de furto qualificado por rompimento de obstÃ¡culo, poderÃ¡ ser comprovado por outros meios idÃ ́neos esposados no bojo do processo.Ademais, as provas nos autos sÃ£o concisas em apontar o apelante como autor do crime em vertente, restando a materialidade comprovada pelo Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o Ã (fl. 44 do ILP).Quanto a autoria delitiva, nÃ£o hÃ¡ qualquer dÃºvida, uma vez que os depoimentos das vÃtimas e testemunhas sÃ£o unÃssonos em apontar o rÃ©u como autor dos fatos (fls. 89/91-mÃdia). AlÃ©m da confissÃ£o do apelante em sede policial (fl.34-IPL).Nota-se que a prova testemunhal se revelam idÃ ́neos para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstÃ¡culo, sendo despicienda a elaboraÃ§Ã£o, neste caso, de laudo pericial, pois, de acordo com as diretrizes adotadas pelo Estatuto Processual Penal pÃ¡trio inexiste hierarquia de provas, prevalecendo o sistema do livre convencimento motivado para apreciaÃ§Ã£o dos elementos probatÃ3rios.Dessa forma, torna-se inviÃ¡vel o decote da qualificadora de rompimento de obstÃ¡culos quando as provas testemunhais revelarem de maneira incontestÃ¡vel a sua ocorrÃªncia.Assim sendo, a qualificadora deve ser mantida.DA CONTINUIDADE DELITIVAPostula a Defesa o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado praticado em face das vÃtimas Anderson Machado de Souza e Solange Barreiros Ribeiro, ao invÃ©s da regra do concurso material de crimes (artigo 69, caput, do CÃ3digo Penal).RazÃ£o, quanto ao ponto, nÃ£o lhe assiste. Explico.No caso dos autos, o MinistÃ©rio PÃºblico descreveu na inicial acusatÃ3ria as circunstÃ¢ncias de tempo e lugar em relaÃ§Ã£o aos dois delitos e, tendo sido oportunizado ao acusado exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditÃ3rio, passa-se a analisar, assim, se os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva estÃ£o presentes.Cumpre destacar que existem trÃªs teorias a respeito do crime continuado, a saber, subjetiva, objetiva e objetivo-subjetiva.Ã necessÃ¡rio destacar que a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, apÃ3s discorrer sobre as referidas teorias, conclui que a teoria ideal Ã© a mista, ou seja, a objetivo-subjetiva, embora entenda que a lei penal adotou a teoria objetiva:"[...] 1Âª) subjetiva: exige apenas unidade de desÃgnio para demonstrar a existÃªncia do delito continuado. Ã a menos utilizada pela doutrina [...]. Por tal teoria, o delito continuado somente existiria caso o agente conseguisse demonstrar que agiu com unidade de desÃgnio, ou seja, que desde o inÃcio de sua atividade criminosa tinha um Ãºnico propÃ3sito. Como isso Ã©, praticamente, impossÃvel de se fazer sem o auxÃlio dos elementos objetivos, que compÃμem a continuidade delituosa, nÃ£o se acolhe tal posicionamento; 2Âª) objetiva: nÃ£o exige a prova da unidade de desÃgnio, mas Ãºnica e tÃ£o somente a demonstraÃ§Ã£o de requisitos objetivos, tais como a prÃ¡tica de crimes da mesma espÃ©cie, cometidos em semelhantes condiÃ§Ãμes de lugar, tempo, modo de execuÃ§Ã£o, entre outras [...]. 3Âª) objetivo-subjetiva: exige-se, para a prova do crime continuado, nÃ£o somente a demonstraÃ§Ã£o dos requisitos objetivos, mas ainda a prova da unidade de desÃgnio. AliÃ¡s, facilita-se a evidÃªncia desta Ãºltima a partir dos dados objetivos [...]â. NUCCI, Guilherme de Souza. CÃ3digo Penal comentado. 12. ed. rev., atual. e ampl. SÃ£o Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 500/501.ApÃ3s essa breve explicaÃ§Ã£o acerca do assunto deixo claro que a lei penal adotou claramente a segunda posiÃ§Ã£o, ou seja, a teoria objetiva pura. Cremos deva-se seguir literalmente o disposto no art. 71 do CÃ3digo Penal, pois nÃ£o cabe ao juiz questionar os critÃ©rios do legislador. Ainda que a teoria objetivo-subjetiva seja a melhor, nÃ£o se pode olvidar a escolha legal.Como bem destacado nos autos, constato que nÃ£o hÃ¡ que se falar em continuidade delitiva, porquanto o acusado nÃ£o agiu com unidade de desÃgnios.De fato, embora os delitos de furto qualificado apresentem semelhanÃ§a quanto Ã maneira de execuÃ§Ã£o (rompimento de obstÃ¡culo), nÃ£o guardam especial relaÃ§Ã£o entre si, tendo ocorrido de forma completamente autÃ ́noma, sem que houvesse qualquer liame subjetivo entre eles, de forma que o segundo crime nÃ£o pode ser considerado, no caso concreto, continuaÃ§Ã£o do primeiro.Ademais, nÃ£o bastasse a ausÃªncia do requisito subjetivo, os fatos tambÃ©m sÃ£o distintos quanto ao local e tempo de execuÃ§Ã£o.Assim, nÃ£o hÃ¡ falar-se, in casu, em continuidade delitiva, pois alÃ©m de os crimes terem sido praticados em diferentes casas e contra vÃtimas diferentes, nÃ£o foi demonstrado o requisito subjetivo relacionado Ã unidade de desÃgnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autÃ ́noma, configurando, apenas, reiteraÃ§Ã£o criminosa.Desse modo, verificando-se a existÃªncia de mera reiteraÃ§Ã£o criminosa, nÃ£o merece ser acolhido o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de furto, mantendo-se a aplicaÃ§Ã£o do concurso material de crimes.DOSIMETRIA DA PENAVÃTIMA ANDERSON MACHADO DE SOUZAAnalisando os presentes autos, verifica-se que devem permanecer desfavorÃ¡veis a culpabilidade e as circunstÃ¢ncias do crime, uma vez que foram fundamentadas em dados concretos dos autos, razÃ£o pela qual mantenho a pena-base acima do mÃnimo legal, devendo ser fixada no patamar de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na sÃºmula 23 do TJPA. 2Âª Fase da Dosimetria.Inexiste agravante a ser valorada.Deixo de reconhecer o pleito de confissÃ£o espontÃ¢nea, uma vez que os autos demonstram com clareza a prÃ¡tica delitiva, com fulcro no auto de apreensÃ£o de objeto e pelo depoimento das vÃtimas e testemunha em juÃzo, alÃ©m do que o magistrado nÃ£o utilizou a versÃ£o extrajudicial do apelante para proferir a sentenÃ§a condenatÃ3ria.3Âª Fase da Dosimetria Inexiste causa de aumento e diminuiÃ§Ã£o a ser valorada.Dessa forma, mantenho a pena no patamar 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.DOSIMETRIA DA PENA VITIMA: SOLANGE BARREIROS RIBEIROAnalisando os presentes autos, verifica-se que devem permanecer desfavorÃ¡veis a culpabilidade e as circunstÃ¢ncias do crime, uma vez que foram fundamentadas em dados concretos dos autos, razÃ£o pela qual mantenho a pena-base acima do mÃnimo legal, devendo ser fixada no patamar de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na sÃºmula 23 do TJPA. 2Âª Fase da Dosimetria.Inexiste agravante a ser valorada.Deixo de reconhecer o pleito de confissÃ£o espontÃ¢nea, uma vez que os autos demonstram com clareza a prÃ¡tica delitiva, com fulcro no auto de apreensÃ£o de objeto e pelo depoimento das vÃtimas e testemunha em juÃzo, alÃ©m do que o magistrado nÃ£o utilizou a versÃ£o extrajudicial do apelante para proferir a sentenÃ§a condenatÃ3ria.3Âª Fase da Dosimetria Inexiste causa de aumento e diminuiÃ§Ã£o a ser valorada.Dessa forma, mantenho a pena no patamar 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.DO CONCURSO MATERIALFace ao concurso material de crimes, e com reforma da pena-base, realizo a soma das penas aplicadas, razÃ£o pelo qual a PENA definitiva FINAL restarÃ¡ fixada em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multas.REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAEm consequÃªncia a reforma da dosimetria, fixo o novo regime de cumprimento de pena privativa de liberdade para o semiaberto, com fulcro no art. 33, Â§2Â°, âbâ, do CPB. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÃO do recurso e no mÃ©rito, pelo seu DESPROVIMENTO. Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÃRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0006029-27.2013.8.14.0008
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: EDILSON ALVES DE ASSUNÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM CONCURSO MATERIAL - ART. 155, §4°, I C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
Pugna o apelante para a desclassificação da conduta delitiva a qual lhe foi imputado, para o crime previsto no
¿caput¿
do art. 155 do CPB.
Tal pedido não merece guarida
. Vejamos.
Há o entendimento pátrio, que apesar de não ter Laudo pericial, o crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, poderá ser comprovado por outros meios idôneos esposados no bojo do processo.
Ademais, as provas nos autos são concisas em apontar o apelante como autor do crime em vertente, restando a materialidade comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à (fl. 44 do ILP).
Quanto a autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos das vítimas e testemunhas são uníssonos em apontar o réu como autor dos fatos (fls. 89/91-mídia). Além da confissão do apelante em sede policial (fl.34-IPL).
Nota-se que a prova testemunhal se revelam idôneos para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo despicienda a elaboração, neste caso, de laudo pericial, pois, de acordo com as diretrizes adotadas pelo Estatuto Processual Penal pátrio inexiste hierarquia de provas, prevalecendo o sistema do livre convencimento motivado para apreciação dos elementos probatórios.
Dessa forma, torna-se inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculos quando as provas testemunhais revelarem de maneira incontestável a sua ocorrência.
Assim sendo, a qualificadora deve ser mantida
.
DA CONTINUIDADE DELITIVA
Postula a Defesa o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado praticado em face das vítimas
Anderson Machado de Souza e Solange Barreiros Ribeiro
, ao invés da regra do concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal).
Razão, quanto ao ponto, não lhe assiste. Explico.
No caso dos autos, o Ministério Público descreveu na inicial acusatória as circunstâncias de tempo e lugar em relação aos dois delitos e, tendo sido oportunizado ao acusado exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório, passa-se a analisar, assim, se os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes.
Cumpre destacar que existem três teorias a respeito do crime continuado, a saber, subjetiva, objetiva e objetivo-subjetiva.
É necessário destacar que a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, após discorrer sobre as referidas teorias, conclui que a teoria ideal é a mista, ou seja, a objetivo-subjetiva, embora entenda que a lei penal adotou a teoria objetiva:
"[...] 1ª)
subjetiva
: exige apenas unidade de desígnio para demonstrar a existência do delito continuado. É a menos utilizada pela doutrina [...]. Por tal teoria, o delito continuado somente existiria caso o agente conseguisse demonstrar que agiu com unidade de desígnio, ou seja, que desde o início de sua atividade criminosa tinha um único propósito. Como isso é, praticamente, impossível de se fazer sem o auxílio dos elementos objetivos, que compõem a continuidade delituosa, não se acolhe tal posicionamento; 2ª)
objetiva
: não exige a prova da unidade de desígnio, mas única e tão somente a demonstração de requisitos objetivos, tais como a prática de crimes da mesma espécie, cometidos em semelhantes condições de lugar, tempo, modo de execução, entre outras [...]. 3ª)
objetivo-subjetiva:
exige-se, para a prova do crime continuado, não somente a demonstração dos requisitos objetivos, mas ainda a prova da unidade de desígnio. Aliás, facilita-se a evidência desta última a partir dos dados objetivos [...]¿.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 500/501.
Após essa breve explicação acerca do assunto deixo claro que a lei penal adotou claramente a segunda posição, ou seja, a
teoria objetiva pura
. Cremos deva-se seguir literalmente o disposto no art. 71 do Código Penal, pois não cabe ao juiz questionar os critérios do legislador. Ainda que a teoria objetivo-subjetiva seja a melhor, não se pode olvidar a escolha legal.
Como bem destacado nos autos, constato que não há que se falar em continuidade delitiva, porquanto o acusado não agiu com unidade de desígnios.
De fato, embora os delitos de furto qualificado apresentem semelhança quanto à maneira de execução (rompimento de obstáculo), não guardam especial relação entre si, tendo ocorrido de forma completamente autônoma, sem que houvesse qualquer liame subjetivo entre eles, de forma que o segundo crime não pode ser considerado, no caso concreto, continuação do primeiro.
Ademais, não bastasse a ausência do requisito subjetivo, os fatos também são distintos quanto ao local e tempo de execução.
Assim, não há falar-se, in casu, em continuidade delitiva, pois além de os crimes terem sido praticados em diferentes casas e contra vítimas diferentes, não foi demonstrado o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.
Desse modo, verificando-se a existência de mera reiteração criminosa, não merece ser acolhido o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de furto,
mantendo-se a aplicação do concurso material de crimes
.
DOSIMETRIA DA PENA
VÍTIMA
ANDERSON MACHADO DE SOUZA
Analisando os presentes autos, verifica-se que devem permanecer desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que foram fundamentadas em dados concretos dos autos, razão pela qual mantenho a pena-base acima do mínimo legal, devendo ser fixada no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.
2ª Fase da Dosimetria.
Inexiste agravante a ser valorada.
Deixo de reconhecer o pleito de confissão espontânea, uma vez que os autos demonstram com clareza a prática delitiva, com fulcro no auto de apreensão de objeto e pelo depoimento das vítimas e testemunha em juízo, além do que o magistrado não utilizou a versão extrajudicial do apelante para proferir a sentença condenatória.
3ª Fase da Dosimetria
Inexiste causa de aumento e diminuição a ser valorada.
Dessa forma, mantenho a pena no patamar
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.
DOSIMETRIA DA PENA
VITIMA: SOLANGE BARREIROS RIBEIRO
Analisando os presentes autos, verifica-se que devem permanecer desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que foram fundamentadas em dados concretos dos autos, razão pela qual mantenho a pena-base acima do mínimo legal, devendo ser fixada no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.
2ª Fase da Dosimetria.
Inexiste agravante a ser valorada.
Deixo de reconhecer o pleito de confissão espontânea, uma vez que os autos demonstram com clareza a prática delitiva, com fulcro no auto de apreensão de objeto e pelo depoimento das vítimas e testemunha em juízo, além do que o magistrado não utilizou a versão extrajudicial do apelante para proferir a sentença condenatória.
3ª Fase da Dosimetria
Inexiste causa de aumento e diminuição a ser valorada.
Dessa forma, mantenho a pena no patamar
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.
DO CONCURSO MATERIAL
Face ao concurso material de crimes, e com reforma da pena-base,
realizo a soma das penas aplicadas
, razão pelo qual a
PENA definitiva FINAL
restará fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multas.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
Em consequência a reforma da dosimetria, fixo o novo regime de cumprimento de pena privativa de liberdade para o
semiaberto,
com fulcro no art. 33, §2°, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de setembro de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0006029-27.2013.8.14.0008
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: EDILSON ALVES DE ASSUNÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por EDILSON ALVES DE ASSUNÇÃO, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu a pena final de
06 anos de reclusão e ao pagamento 200 (duzentos) dias-multa
, pela prática criminosa tipificada no art. 155, §4°, I c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa em concurso material), a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
nos termos do art.

33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Narra a exordial acusatória que no dia 01 de setembro de 2013, aproximadamente às 16h30min, o senhor José Cosme Travassos de Souza estava em sua residência, localizada na Rua Mãe da Chuva, nº 33 B, Vila dos cabanos, Barcarena, quando viu o denunciado pulando o muro de seu quintal, na posse de 03 (três) mochilas, o que fez com que tal atitude suspeita fosse imediatamente informada a Polícia Militar.

Uma guarnição da polícia que estava em ronda, diligenciou até o local informado, conseguindo localizar e prender o acusado, ainda em posse de vários objetos, tais como, uma câmara digital, marca Sony, um aparelho DVD, um secador de cabelo, um HD externo, um notebook, um controle remoto, dois cordões, mantimentos, uma faca, um chapéu, um óculos, três mochilas, um vídeo game da marca
play station,
conforme auto de apresentação e apreensão (fls. 17).

Em apuração contataram que os objetos encontrados haviam sido furtados da residência do senhor Anderson Machado de Souza, e da senhora Solange Barreiros Ribeiro, ambas as vítimas moravam próximos.

Restou constatado, que o denunciado arrombou a porta da casa da vítima Solange Barreiros, por volta das 16:00hrs e, logo em seguida, foi para o imóvel da vítima Anderson Machado, arrombando também a porta da residência do ofendido.

O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática nos delitos previstos no art. 155, §4º, inc. I, c/c art. 69, ¿caput¿, ambos do CPB.

A denúncia foi recebida em 26/09/2013 de fl. 66.

A resposta à acusação do réu Edilson Alves de Assunção às fls. 78/79.

A audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em 10.12.2013, sendo feito a oitiva das vítimas Anderson Souza e Solange Ribeiro, bem como da testemunha Renato sarmento. (fl. 89/91-mídia).

Em alegações finais às (fls. 122/124) o Ministério Público, requereu a condenação do acusado pelo crime tipificado na denúncia.

Em memorais finais, a defesa postulou o afastamento da incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo e para que seja reconhecida a atenuante de confissão, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 125/126).

Nos termos da sentença Condenatória às (fls. 127/130), o
Juízo Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu a pena final de
06 anos de reclusão e ao pagamento 200 (duzentos) dias-multa
, pela prática criminosa tipificada no art. 155, §4°, I c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa em concurso material), a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
nos termos do art.

33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
a Defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
, de (fls. 134/137-v) pleiteando para: a) Aplicar a pena-base no mínimo legal; b) Desclassificar a conduta imputada para o crime de furto simples, ante a inexistência de perícia; c) Reconhecer a atenuante de confissão, prevista pelo art. 65 do CPB; d) Reconhecer a continuidade delitiva; e) Substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo
conhecimento e total desprovimento
do apelo. (fls.138-140).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo recursal, para que seja revista a dosimetria da pena. (fls. 147/150).

É o Relatório. Que submeto a revisão.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0006029-27.2013.8.14.0008
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: EDILSON ALVES DE ASSUNÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade
, conheço
do recurso interposto pela Defesa.

II - MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

Pugna o apelante para a desclassificação da conduta delitiva a qual lhe foi imputado, para o crime previsto no
¿caput¿
do art. 155 do CPB.

Tal pedido não merece guarida
. Vejamos.

Há o entendimento pátrio, que apesar de não ter laudo pericial, o crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, poderá ser comprovado por outros meios idôneos esposados no bojo do processo. Os Tribunais pátrios, tem seguinte entendimento:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

1. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora, prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, como ocorre, in casu, pelo depoimento das testemunhas. Precedentes do STJ.

2. Recurso provido.

(Processo REsp 809912 / RS ; RECURSO ESPECIAL 2006/0000815-0, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 02/05/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 05.06.2006 p. 316).
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando os vestígios desapareceram e o acervo probatório for sólido a comprovar a ocorrência da qualificadora.
2. Inviável a desclassificação de furto qualificado para sua modalidade simples quando, do conjunto probatório, constata-se que o réu subtraiu o bem, mediante rompimento de gradis de proteção.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1237842, 00023778420198070008, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, as provas nos autos são concisas em apontar o apelante como autor do crime em vertente, restando a materialidade comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à (fl. 44 do ILP).

Quanto a autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos das vítimas e testemunhas são uníssonos em apontar o réu como autor dos fatos (fls. 89/91-mídia). Além da confissão do apelante em sede policial (fl.34-IPL).
¿A vítima
Anderson Machado de Souza
relatou em juízo que o réu arrombou a porta da casa e que a casa estava toda bagunçada, levando celulares e Playstation; que são todos vizinhos; que o vizinho foi quem viu o réu fugindo; que recuperou alguns objetos; que o réu foi encontrado com alguns objetos; que ele quebrou a sua porta¿.
¿A vítima
Solange Barreiros Ribeiro
relatou em juízo que estava trabalhando e quando chegou em casa, viu os vizinhos comentando sobre o assalto; que o cadeado foi arrombado e sua casa revirada; que recuperou alguns pertences (...)¿.
¿A testemunha
Renato e Silva Sarnento
que relatou que é policial militar e participou das diligências que prenderam o réu; que souberam via rádio que um rapaz estava com três mochilas e mediante informação da população, a testemunha viu o acusado com as mochilas e encontrou alguns objetos furtados (...)¿.

Nota-se que a prova testemunhal se revelam idôneos para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo despicienda a elaboração, neste caso, de laudo pericial, pois, de acordo com as diretrizes adotadas pelo Estatuto Processual Penal pátrio inexiste hierarquia de provas, prevalecendo o sistema do livre convencimento motivado para apreciação dos elementos probatórios.

Dessa forma, torna-se inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculos quando as provas testemunhais revelarem de maneira incontestável a sua ocorrência.

Assim sendo, a qualificadora deve ser mantida
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Postula a Defesa o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado praticado em face das vítimas
Anderson Machado de Souza e Solange Barreiros Ribeiro
, ao invés da regra do concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal).

Razão, quanto ao ponto, não lhe assiste. Explico.

No caso dos autos, o Ministério Público descreveu na inicial acusatória as circunstâncias de tempo e lugar em relação aos dois delitos e, tendo sido oportunizado ao acusado exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório, passa-se a analisar, assim, se os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes.

Cumpre destacar que existem três teorias a respeito do crime continuado, a saber, subjetiva, objetiva e objetivo-subjetiva.

É necessário destacar que a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, após discorrer sobre as referidas teorias, conclui que a teoria ideal é a mista, ou seja, a objetivo-subjetiva, embora entenda que a lei penal adotou a teoria objetiva:

"[...] 1ª)
subjetiva
: exige apenas unidade de desígnio para demonstrar a existência do delito continuado. É a menos utilizada pela doutrina [...]. Por tal teoria, o delito continuado somente existiria caso o agente conseguisse demonstrar que agiu com unidade de desígnio, ou seja, que desde o início de sua atividade criminosa tinha um único propósito. Como isso é, praticamente, impossível de se fazer sem o auxílio dos elementos objetivos, que compõem a continuidade delituosa, não se acolhe tal posicionamento; 2ª)
objetiva
: não exige a prova da unidade de desígnio, mas única e tão somente a demonstração de requisitos objetivos, tais como a prática de crimes da mesma espécie, cometidos em semelhantes condições de lugar, tempo, modo de execução, entre outras [...]. 3ª)
objetivo-subjetiva:
exige-se, para a prova do crime continuado, não somente a demonstração dos requisitos objetivos, mas ainda a prova da unidade de desígnio. Aliás, facilita-se a evidência desta última a partir dos dados objetivos [...]¿.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 500/501.

Após essa breve explicação acerca do assunto deixo claro que a lei penal adotou claramente a segunda posição, ou seja, a
teoria objetiva pura
. Cremos deva-se seguir literalmente o disposto no art. 71 do Código Penal, pois não cabe ao juiz questionar os critérios do legislador. Ainda que a teoria objetivo-subjetiva seja a melhor, não se pode olvidar a escolha legal.

Como bem destacado nos autos, constato que não há que se falar em continuidade delitiva, porquanto o acusado não agiu com unidade de desígnios.

De fato, embora os delitos de furto qualificado apresentem semelhança quanto à maneira de execução (rompimento de obstáculo), não guardam especial relação entre si, tendo ocorrido de forma completamente autônoma, sem que houvesse qualquer liame subjetivo entre eles, de forma que o segundo crime não pode ser considerado, no caso concreto, continuação do primeiro.

Ademais, não bastasse a ausência do requisito subjetivo, os fatos também são distintos quanto ao local e tempo de execução.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:
¿(...) Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência de unidade de desígnios e de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do apelante, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro. [...]" (Acórdão 988909, 20130310006292APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/12/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 256/293)¿

Assim, não há falar-se, in casu, em continuidade delitiva, pois além de os crimes terem sido praticados em diferentes casas e contra vítimas diferentes, não foi demonstrado o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.

Desse modo, verificando-se a existência de mera reiteração criminosa, não merece ser acolhido o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de furto,
mantendo-se a aplicação do concurso material de crimes
.

DOSIMETRIA DA PENA

VÍTIMA
ANDERSON MACHADO DE SOUZA

O magistrado
a quo
valorou a 1ª fase da dosimetria da pena nos seguintes termos:
¿(...) O réu apresenta máxima
culpabilidade
na prática do ilícito penal; não apresenta
antecedentes criminais
; sua
conduta social
e
personalidade
não foram auferidas nos autos; os
motivos
e
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que este invadiu a casa da vítima para praticar o crime; o motivo é a busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio, são desfavoráveis; não houve
consequências
, eis que a vítima recuperou o objeto do crime; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal, em
03 (três) de reclusão e 100 ( cem) dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época (...)¿
.

Analisando os presentes autos, verifica-se que devem permanecer desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que foram fundamentadas em dados concretos dos autos, razão pela qual mantenho a pena-base acima do mínimo legal, devendo ser fixada no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravante a ser valorada.

Deixo de reconhecer o pleito de confissão espontânea, uma vez que os autos demonstram com clareza a prática delitiva, com fulcro no auto de apreensão de objeto e pelo depoimento das vítimas e testemunha em juízo, além do que o magistrado não utilizou a versão extrajudicial do apelante para proferir a sentença condenatória.

3ª Fase da Dosimetria

Inexiste causa de aumento e diminuição a ser valorada.

Dessa forma, mantenho a pena no patamar
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA

VITIMA: SOLANGE BARREIROS RIBEIRO

O magistrado
a quo
valorou a 1ª fase da dosimetria da pena nos seguintes termos:
¿(...) O réu apresenta máxima
culpabilidade
na prática do ilícito penal; não apresenta
antecedentes criminais
; sua
conduta social
e
personalidade
não foram auferidas nos autos; os
motivos
e
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que este invadiu a casa da vítima para praticar o crime; o motivo é a busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio, são desfavoráveis; não houve
consequências
, eis que a vítima recuperou o objeto do crime; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal, em
03 (três) de reclusão e 100 ( cem) dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época (...)¿
.

Analisando os presentes autos, verifica-se que devem permanecer desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que foram fundamentadas em dados concretos dos autos, razão pela qual mantenho a pena-base acima do mínimo legal, devendo ser fixada no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravante a ser valorada.

Deixo de reconhecer o pleito de confissão espontânea, uma vez que os autos demonstram com clareza a prática delitiva, com fulcro no auto de apreensão de objeto e pelo depoimento das vítimas e testemunha em juízo, além do que o magistrado não utilizou a versão extrajudicial do apelante para proferir a sentença condenatória.

3ª Fase da Dosimetria

Inexiste causa de aumento e diminuição a ser valorada.

Dessa forma, mantenho a pena no patamar
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
DO CONCURSO MATERIAL

Face ao concurso material de crimes, e com reforma da pena-base,
realizo a soma das penas aplicadas
, razão pelo qual a
PENA definitiva FINAL
restará fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multas.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em consequência a reforma da dosimetria, fixo o novo regime de cumprimento de pena privativa de liberdade para o
semiaberto,
com fulcro no art. 33, §2°, ¿b¿, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator